Tribunal: TJSP
Processo: 2133037-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que indefere o pedido de penhora de automóvel. Insurgência. Acolhimento. Registro no órgão de trânsito (Detran) que firma a presunção de propriedade do veículo, mas não constitui elemento essencial à transferência do domínio do aludido bem móvel, a qual se opera pela tradição. Exegese do artigo 1.226 do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que indefere o pedido de penhora de automóvel. Insurgência. Acolhimento. Registro no órgão de trânsito (Detran) que firma a presunção de propriedade do veículo, mas não constitui elemento essencial à transferência do domínio do aludido bem móvel, a qual se opera pela tradição. Exegese do artigo 1.226 do Cód. Civil. Irregularidade administrativa de não comunicação de venda ao Detran que não constitui óbice à execução. Admissibilidade da penhora. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133037-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante JHONATA
APARECIDO DE SIQUEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são agravados
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA e ELIANA SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133037-31.2019.8.26.0000 -Voto no 28092
2
Voto no 28.092
Agravo de Instrumento no 2133037-31.2019.8.26.0000
Comarca: Matão (1a Vara Cível)
Ação: Cumprimento de sentença - Indenização por dano moral
Agravante: Jhonata Aparecido de Siqueira
Agravados: Fernando Henrique da Silva e Eliana Santos da Silva
Agravo
de
instrumento.
Ação
indenizatória.
Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória
que indefere o pedido de penhora de automóvel.
Insurgência. Acolhimento. Registro no órgão de
trânsito (Detran) que firma a presunção de
propriedade do veículo, mas não constitui elemento
essencial à transferência do domínio do aludido
bem móvel, a qual se opera pela tradição. Exegese
do artigo 1.226 do Cód. Civil. Irregularidade
administrativa de não comunicação de venda ao
Detran que não constitui óbice à execução.
Admissibilidade da penhora. Decisão reformada.
Agravo provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão que,
em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de
penhora de automóvel, por este estar cadastrado junto ao Detran em
nome de terceiro (fls. 28).
Pontua
ter
sido
constatada
a
posse
permanente do automóvel pelo executado, o que denota que o
agravado é seu proprietário.
Argumenta que a aquisição do automóvel
independe do registro da transferência no Detran.
Assevera que não foram localizados outros
bens penhoráveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso. Pede o provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133037-31.2019.8.26.0000 -Voto no 28092
3
Recurso isento de preparo e não respondido.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 49/50).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo e, conquanto o
registro no Detran firme presunção de propriedade do automóvel, este
não é elemento essencial à transferência do domínio do bem.
Com efeito, tratando-se de bem móvel, a
transferência da propriedade se dá por meio da tradição, na forma do
art. 1.226 do Código Civil, verbis:
“Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis,
quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se
adquirem com a tradição”.
Por conseguinte, havendo elementos fáticos
indicativos de que os agravados detêm a posse direta sobre
automóvel apontado (vide fls. 29), é admissível sua penhora,
marcando-se que a irregularidade administrativa de não comunicação
da venda ao Detran não deve servir de óbice à execução.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo para determinar a penhora e o bloqueio do
veículo Fiat/Uno Way, placas final 3144, o qual se encontra na posse
dos agravados.
RÔMOLO RUSSO
Relator